Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO NATURAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA PRIMARIEDADE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
1. Embora sucinta, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente nos autos do Pedido de Liberdade Provisória encontra-se suficientemente fundamentada e está pautada em decisão proferida dois dias antes nos autos da ação penal, a qual não consta do caderno probatório do writ, impedindo, assim, análise mais aprofundada do tema.
2. A primariedade do paciente, por si só, não é elemento suficiente para concessão da liberdade provisória, devido à quantidade, à diversidade e à natureza das drogas com ele apreendidas, havendo notícia de que a mercancia era realizada nas estações do Metrô, local de grande concentração e circulação de pessoas, a evidenciar a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada.
3. O tráfico privilegiado é matéria a ser aferida em regular instrução criminal.
4. Ordem denegada.